Tribunal: TJSP
Processo: 0002132-58.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002132-58.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO DIAS
MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002132-58.2020.8.26.0154 -Voto no 22.180 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0002132-58.2020.8.26.0154
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : LEANDRO DIAS MAGALHÃES
Juiz : ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 8a RAJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Voto no 22.180
Agravo em execução. Livramento condicional. Quitação da pena
de multa. Desnecessidade. Decisão mantida. Não provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a decisão
de fls.20/25 que, em favor do Executado-Condenado,
deferiu o pedido de livramento condicional, sem
verificar
o
cumprimento
da
pena
de
multa,
pretendendo a reforma da decisão, “verificando a
possibilidade
de
adimplemento
das
multas,
condicionando, se o caso, o seu pagamento ao
deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada”, com prequestionamento da matéria
(fls.01/15). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.29),
o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fls. 35/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002132-58.2020.8.26.0154 -Voto no 22.180 - FC
3
Mantida a decisão (fls.42/45), a
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
conversão do julgamento em diligência (fls.50/60).
É o relatório.
Desnecessária
a
providência
requerida pela Procuradoria Geral de Justiça, a teor
da presente decisão, como se verá.
Inconsistente o recurso.
Alega o Ministério Público que: 1.
foi tolhido seu direito de verificação da situação
econômica do Agravado para fins de adimplemento da
pena de multa; 2. o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que o pagamento da pena
de
multa
constitui
“NOVO
requisito”
para
a
progressão de regime, conforme consta no EP 16 Agr-
terceiro/DF, rel. Min. Roberto Barroso, entendimento
aplicável também ao livramento condicional, nos
termos do que dispõe o § 2o do artigo 112 da Lei e
Execução Penal; 3. é equivocada a interpretação do
Juízo de que o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal condicionando o pagamento da pena
de multa como requisito necessário para a concessão
da progressão de regime - é aplicável somente aos
crimes contra a ordem econômica; 4. não aplicação da
Resolução no 616/2013 do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça deste Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002132-58.2020.8.26.0154 -Voto no 22.180 - FC
4
Em verdade a questão é simples: não
se pode condicionar O LIVRAMENTO CONDICIONAL ao
adimplemento da pena de multa, já que o artigo 83 do
Código Penal não o prevê como requisito para a
aplicação do instituto.
Em outras palavras, não há que se
falar em preenchimento de “novo requisito” para a
concessão do benefício, já que não há exigência
legal nesse sentido.
Assim já decidiram: 1. esta Câmara
(Agravo em Execução no 9000167-54.2017.8.26.0037,
Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em
17.05.2018): “Agravo em execução Impugnação a decisão que concedeu
progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade sem o
pagamento da multa. Recurso improvido”; 2. esta Corte (Agravo
em Execução no 7000967-71.2018.8.26.0073, Rel. Des.
Alcides Malossi Júnior, 8a Câm., j. em 28.02.2019):
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a cassação da progressão, por não haver
demonstrado o pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP
não prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do
pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo
Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica, causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente
nesses casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002132-58.2020.8.26.0154 -Voto no 22.180 - FC
5
processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no caso
tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado
provimento”.
Por outro lado, aquela decisão do
Supremo Tribunal Federal diz respeito, em especial,
aos
crimes
contra
a
Administração
Pública,
praticados por agente com reconhecida capacidade
econômica, cujo adimplemento da pena de multa teria
elevada
importância
para
suprir
o
desfalque
econômico causado, e sua não quitação poderia
reforçar eventual justificativa para o indeferimento
da progressão de regimes. Não se trata, portanto, de
“novo requisito” a ser observado em todos os casos
(mesmo porque esse requisito
repita-se - não é
legalmente previsto).
De outra parte, vale destacar mais
uma vez que o próprio julgado faz referência que
somente o “inadimplemento deliberado” constitui
obstáculo ao pedido de progressão de regime e com
relação aos crimes contra a ordem econômica.
E mais, não se pode falar que o
Ministério Público foi tolhido em seu direito de
verificação da situação econômica do Agravado (para
fins de adimplemento da pena de multa como condição
à concessão do pedido), dada sua desnecessidade.
Já o Pacote Anticrime (Lei n°
13.964, de 24.12.2019), em que pese ter alterado o
artigo 51 do Código Penal, não alterou o artigo 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002132-58.2020.8.26.0154 -Voto no 22.180 - FC
6
da Lei de Execução Penal para condicionar o
pagamento da pena de multa à concessão de progressão
de regime ou de livramento condicional.
Assim,
considerando
que
os
requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo
(merecimento), nos termos do artigo 83 do Código
Penal, foram preenchidos (não há recurso nesse
sentido), o benefício deve ser mantido, sem prejuízo
de o Ministério Público, no âmbito da execução
criminal, promover a devida cobrança da pena de
multa.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR